Tribunal: TJDFT
Processo: 0757852-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0757852-52.2022.8.07.0016 RECORRENTE: RODRIGO OTAVIO SALIBA RIZIERI RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO No ID 69213414, os advogados Henrique Gustavo Jácome, OAB/DF 17.354, e Marília Gabriela Ferreira de Faria, OAB/DF 21.834, noticiam a renúncia ao mandato outorgado pelo recorrente RODRIGO OTAVIO SALIBA RIZIERI. Indefiro o pedido de desconstituição dos atuais patronos do recorrente, porquanto desatendida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio das conversas extraídas do aplicativo whatsapp (ausência de dados e documentos para confirmar o recebimento e a identidade do receptor das mensagens). Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007